Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Sucumbência estabelece que o vencido será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 82, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. No entanto, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais também tem que observar o Princípio da Causalidade. 1.2. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbenciais. (LUNARDI, Francisco Castagna. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo : Saraiva, 2019, páginas 564/565)
2. No caso, o embargante não deu causa à propositura da demanda, pois não realizou o ato fraudulento que originou a ação. Ao contrário, a sua boa-fé e a lisura da negociação com terceiro foram reconhecidas pela Sentença, daí porque deve o embargado arcar com as despesas e custas do processo, pois sagrou-se derrotado na demanda (Princípio da Sucumbência).
3. Recurso conhecido e não provido.